Tribunal: STF
Processo: RE 1525262
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SALÁRIO PATERNIDADE. INCIDÊNCIA. TEMA 740 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença de homologou o reconhecimento da procedência do pedido, declarando, assim, que a parte autora não está obrigada a recolher contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, sobre aviso prévio indenizado, sobre o auxílio creche, sobre o salário maternidade, sobre férias indenizadas e sobre o abono-assiduidade convertido em pecúnia. Além disso, foi reconhecido o direito à compensação ou restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como julgou-se improcedente o pedido referente ao salário paternidade.



    2. Por fim, houve condenação da impetrante, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 



    3. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a verba paga a título de salário paternidade possui natureza indenizatória, devendo, assim, ser afastada a contribuição previdenciária patronal sobre ela, devendo ter o mesmo tratamento da quantia paga a título de salário maternidade.



    4. Além disso, alega que só sucumbiu em parte mínima do pedido, pois formulou pedido de não incidência da contribuição previdenciária sobre 07 (sete) verbas, sendo julgado improcedente o pedido referente a apenas 01 (uma) delas. Assim, requer seja a União Federal (Fazenda Nacional) condenada ao pagamento de honorários ou, alternativamente, seja afastada a condenação da apelante e/ou seja reduzido o valor da condenação.



    5. Por fim, requer seja realizada a correção de ofício ou por arbitramento do valor da causa, de maneira que o valor da causa deve ser fixado em montante não inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do Artigo 292, § 3º, do CPC.



    6. A base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa é a remuneração paga durante o mês aos empregados e aos trabalhadores avulsos, consoante o art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991 e art. 195, inciso I, alínea "a", da CF/88.



    7. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em sede de repercussão geral, ao apreciar RE 565.160/SC, já se posicionou no sentido de que: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, parágrafo 11, da Constituição Federal. Precedente: STF, RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/08/2017."



    8. O salário de contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, com a exceção das verbas previstas no artigo 28, §9º da reportada Lei 8.1212/91.



    9. O Tribunal Superior entende que não há incidência de contribuição social sobre verbas de natureza habitual e indenizatória.



    10. Acerca da verba objeto do recurso em análise, cumpre mencionar que, no que se refere ao salário paternidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.230.957/RS e 1.358.281/SP, em sede de regime de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado no Tema 740 no sentido de que: "O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários".



    11. Sobre a alegada necessidade de tratamento isonômico entre o salário paternidade e o salário maternidade, cumpre mencionar que, quando do julgamento do tema acima referido, o relator do processo, Ministro Mauro Campbell Marques, esclareceu que: "[...] o salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho. Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se que 'o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários' (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009)."



    12. Deste modo, portanto, não há como se estender o entendimento firmado no Tema 72, o qual abordou, exclusivamente, a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, ao salário paternidade. Neste sentido, é o entendimento desta Sexta Turma: Processo: 08176484120224058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 25/07/2023).



    13. No que concerne ao pedido de condenação da União Federal (Fazenda Nacional) ao pagamento de honorários advocatícios, ressalto que o art. 19, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002 afasta a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios nos casos em que há o reconhecimento imediato da procedência do pedido, quando instado para apresentar resposta. 



    14. As hipóteses de exclusão da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, previstas no art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/2002, são taxativas, limitando-se às matérias ali estabelecidas. Assim decidiu esta Sexta Turma: Processo: 0808832-59.2020.4.05.8100, Apelação Cível. 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende, julgamento: 08/11/2022).



    15. Verifica-se que o caso dos autos se adequa à hipótese prevista no art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/2002, eis que a União/apelada, quando da contestação, informou a dispensa para contestar e recorrer, de todas as verbas indicadas da inicial, exceto sobre o salário paternidade. Assim, não há que se falar em condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.



    16. Sobre os pedidos alternativos/subsidiários, é importante ressaltar que o princípio da sucumbência estabelece que, uma vez instaurado o contraditório, desenvolvendo-se o processo, e uma das partes resulta sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, é devida a condenação em honorários advocatícios.



    17. Assim, conforme dito pela apelante, das verbas por ela indicadas na inicial, houve indeferimento de, apenas, uma delas. Porém, em verdade, considerando que houve pretensão resistida com relação apenas a uma das verbas, não há como dizer que houve sucumbência mínima, pois o indeferimento se deu, justamente, sobre a parcela resistida.



    18. Acerca do valor da condenação a título de honorários, cumpre mencionar que o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, através do qual foram fixadas as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."



    19. A apreciação equitativa, por sua vez, teve seu conceito restringido pela Lei nº 14.365/2022, a qual acrescentou o § 8º-A ao art. 85 do CPC.



    20. Assim, segundo os ditames da nova lei, apenas quando a causa tiver proveito econômico inestimável, ou irrisório, é que se pode fixar os honorários sucumbenciais por equidade. No presente caso, entende-se que se aplica ao caso a definição legal de "inestimável", para fins de fixação dos honorários por equidade, pois o valor da causa, já que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, foi fixado em R$ 50,00 (cinquenta reais), nos termos do art. 291 do CPC. Perfeitamente possível, portanto, a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.



    21. Assim, como se trata de fixação por apreciação equitativa - já que a causa possui valor inestimável -, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante devem seguir o valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme texto expresso do citado § 8º-A ao art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, promulgada em 02.06.2022 e publicada no D.O.U em 03.06.2022.



    22. Ocorre que, no caso concreto, considerando a tabela de honorários da OAB-CE referente ao ano de 2023, se o valor lá posto for aplicado (qual seja R$ 6.087,20 - seis mil, oitenta e sete reais e vinte centavos - equivalente a 40 Unidades Advocatícias (UAD´s), tal quantia foge da razoabilidade, pois estará muito acima do trabalho exercido pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Sexta Turma: Processo: 08176538120224058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Andre Luis Maia Tobias Granja (convocado), 6ª Turma, Julgamento: 29/08/2023.



    23. Assim, no caso concreto, foi acertada a sentença, ao fixar a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art.85, §2º e §8º do CPC, principalmente porque, como dito acima, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.



    24. Por fim, ressalte-se que não ser o caso de correção, de ofício, do valor da causa, pois, como exposto acima, trata-se de inestimável proveito econômico, ou seja, não se tem parâmetro para fixação de outro valor.



    25. Apelação desprovida.



    26. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais em em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I; 149; 150, II; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente